Tribunal: TJDFT
Processo: 0720635-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720635-52.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO ERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 197285501, autos originários) proferida na ação de rescisão contratual movida contra BANCO BMG S/A, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os descontos referentes ao contrato n.o 11497921 do seu benefício de aposentadoria, in verbis: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento movida por ERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA em face de BANCO BMG SA. Em apertada síntese, o autor alega que contraiu empréstimo junto ao banco requerido e que acreditava se tratar de empréstimo consignado. Diz, todavia, diante a agente da instituição financeira omitiu vários fatores contratuais e que, na realidade, realizou contrato de cartão de crédito com uso de margem de RMC. Requer a concessão da tutela de urgência “ordenando que a ré seja proibida de realizar qualquer tipo de descontos (contrato n.o 11497921) até o resultado final do processo”. É o breve relatório. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea ou elemento de convicção suficiente para se apurar, ao menos neste momento processual, a alegação de irregularidade nas contratações ou de que os descontos efetuados pelo banco réu sejam indevidos, o que somente será possível após a instauração do contraditório e dilação probatória. Não há elementos nos autos que permitam concluir, em juízo provisório, a existência de nulidade da relação jurídica entre as partes e se de fato os valores descontados da autora são indevidos, em especial porque a própria autora afirma que recebeu os créditos dos empréstimos em sua conta bancária e não efetuou a devolução dos valores para o banco. Necessário considerar que a autora livre e espontaneamente contraiu os empréstimos que relata, sendo conhecedor das parcelas pactuadas, prazos e valores. Não pode o Poder Judiciário ser chamado a, liminarmente, intervir nas relações livremente pactuadas para modificar as cláusulas, se a parte contratou os empréstimos ciente das condições e prazos dos contratos. Não se pode chancelar a contração de empréstimos sob determinadas regras para, liminarmente, determinar alteração, se não está sendo violado, em princípio, qualquer direito da parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, por ausência dos pressupostos legais. Cite-se para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. Caso o réu esteja cadastrado no Domicílio Judicial Eletrônico, advirto-o que, no caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação, em até 3 (três) dias úteis, na primeira oportunidade de falar nos autos o réu deverá apresentar justa causa para essa ausência, sob pena de ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa. CONFIRO à presente decisão força de mandado de citação e intimação.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, o contrato de cartão de crédito consignado questionado na lide foi celebrado em 13/11/2015, ocasionando a emissão da cédula de crédito bancário no 40190036, cujo valor liberado foi de R$ 4.969,28 (id. 197213296). No documento intitulado “histórico de empréstimos consignados” do agravante-autor, consta que, em relação à averbação realizada em 21/11/2015 (id. 197211143, pág. 15), que provavelmente se refere ao contrato supracitado, porque celebrado dias antes, em 13/11/2015, consta a informação de que foi excluído pelo Banco-réu. De outro turno, vê-se do demonstrativo de pagamento do agravante-autora perante o INSS, competência final 04/2024, que há vários descontos relativos a empréstimos consignados, sem indicação do contrato que lhe deu origem nem da instituição consignatária (id. 197211142). Diante dos presentes elementos, o que se conclui é que não há prova inequívoca, nesta fase inicial do processo, dos alegados descontos indevidos efetuados pelo Banco-réu, ou mesmo que alguma das prestações descontadas do benefício do agravante-autor se refira ao contrato supracitado. Em conclusão, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora